Tribunal: TJMT
Processo: 1027267-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027267-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (AGRAVANTE), TIAGO PIAZZA CARLOTT - CPF: 015.676.561-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIADOS. - CNPJ: 07.186.538/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RISCO ALEGADO DE NATUREZA GENÉRICA E ESPECULATIVA. DEMORA DA PARTE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Ação Rescisória ajuizada para desconstituir acórdão proferido em apelação cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos da decisão rescindenda e à reintegração da parte autora na posse de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em Ação Rescisória, especialmente a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Rescisória tem caráter excepcional e visa resguardar a segurança jurídica, razão pela qual a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da coisa julgada demanda demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O
periculum in mora
deve ser concreto, atual e iminente, não bastando riscos hipotéticos ou meramente futuros.

A propositura da ação quase um ano após o trânsito em julgado da decisão rescindenda enfraquece a alegação de urgência, revelando que a situação poderia aguardar o regular contraditório e a instrução.

As alegações de possível exploração econômica do imóvel, alteração do estado da coisa ou avanço em processo de regularização fundiária não foram acompanhadas de prova de atos recentes e concretos do réu, permanecendo no campo especulativo.

A ausência de demonstração do perigo de dano, por si só, justifica a negativa da medida, ainda que se alegue plausibilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em Ação Rescisória exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano deve ser concreto, atual e iminente, não se caracterizando por riscos genéricos ou meramente especulativos.

A demora da parte em ajuizar a ação rescisória fragiliza a alegação de urgência e afasta o
periculum in mora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIMAR BATISTELLA contra a decisão monocrática (Id. 307721389) proferida por esta Relatora, que, nos autos da Ação Rescisória no 1027267-73.2025.8.11.0000,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência.

A pretensão liminar visava à suspensão dos efeitos do acórdão proferido na Apelação Cível n. 0001972-87.2017.8.11.0111, bem como à sua reintegração na posse do imóvel rural objeto do litígio originário.

A Ação Rescisória foi ajuizada com fundamento no artigo 966, incisos II, III, V e VIII, do Código de Processo Civil.

A autora, ora Agravante, sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão rescindendo por incompetência absoluta da 4a Câmara de Direito Privado, argumentando a prevenção da 2a Câmara de Direito Privado.

Alega, ainda, a ocorrência de dolo da parte vencedora e erro de fato, que teriam se materializado na utilização de um auto de constatação supostamente fraudulento, o qual teria induzido o juízo a erro e fundamentado a revogação de uma liminar possessória anteriormente deferida em seu favor.

Esta Relatora ponderou que a Ação Rescisória foi proposta quase um ano após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, o que enfraquece a alegação de urgência. Considerou, ademais, que as alegações de que o réu poderia modificar o estado do imóvel ou explorá-lo economicamente seriam genéricas e especulativas, desprovidas de elementos concretos que demonstrassem um risco atual e iminente.

Inconformada, a Agravante interpõe o presente recurso (Id. 314419395).

Em suas razões, busca justificar a demora no ajuizamento da ação, atribuindo-a a severos abalos de ordem emocional, psicológica e patrimonial, decorrentes do que classifica como "estelionato processual" praticado pelo Agravado.

Reafirma a robustez da probabilidade de seu direito, com base na alegada incompetência do órgão julgador e na fraude processual que teria viciado o julgamento originário.

Sustenta que o perigo de dano é concreto e reside na possibilidade de o Agravado consolidar a posse injusta, promover a exploração ilegal de madeira, alterar o estado da coisa para dificultar a reversão da situação fática e avançar no processo de regularização fundiária do imóvel em seu nome, valendo-se de uma decisão judicial que reputa nula.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão, com a concessão da tutela de urgência pleiteada, ou, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao colegiado.

Não foi exercido o juízo de retratação.

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia a analisar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em sede de Ação Rescisória, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito este afastado pela decisão monocrática recorrida.

Em que pesem as razões expendidas pela Agravante, a decisão objurgada não merece reparos.

A Ação Rescisória constitui medida de caráter excepcionalíssimo, destinada a desconstituir a autoridade da coisa julgada, pilar fundamental da segurança jurídica em nosso ordenamento.

Por essa razão, a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de uma decisão transitada em julgado submete-se a um escrutínio ainda mais rigoroso, exigindo uma demonstração inequívoca e cumulativa dos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A ausência de qualquer um desses requisitos é, por si só, suficiente para o indeferimento da medida, como corretamente pontuou a ilustre Relatora.

No caso em tela, o ponto nevrálgico da decisão agravada reside na análise do
periculum in mora
.

A Agravante alega que a demora no ajuizamento da ação rescisória foi motivada por traumas psicológicos e dificuldades financeiras decorrentes da conduta do Agravado.

As justificativas apresentadas, embora sensíveis do ponto de vista pessoal e humano, não possuem o condão de restaurar o requisito da urgência, que deve ser analisado sob uma perspectiva objetiva e, crucialmente, contemporânea à propositura da demanda.

Com efeito, o perigo que autoriza a tutela de urgência é aquele concreto, atual e iminente, capaz de tornar ineficaz a proteção jurisdicional se não for imediatamente coibido.

Conforme documentado nos autos, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 20 de novembro de 2024, e a presente ação foi ajuizada somente em agosto de 2025, transcorrido um lapso temporal considerável.

Durante esse período, a situação fática e jurídica consolidou-se, e a Agravante não logrou demonstrar, por meio de elementos probatórios concretos, a superveniência de um fato novo que tenha alterado drasticamente o cenário e criado um risco iminente de dano irreparável.

As alegações de que o Agravado "poderá alterar o estado da coisa", "avançar na exploração clandestina de madeira" ou "tentar a regularização em seu nome" permanecem no campo da conjectura.

Para a concessão de uma medida tão drástica como a suspensão dos efeitos da coisa julgada, não basta o temor subjetivo da parte; é imperiosa a demonstração de atos concretos e recentes praticados pelo réu que evidenciem a iminência da consumação do dano.

A parte alega que o Agravado se valeu da decisão para cancelar um requerimento administrativo, mas não demonstra que, no momento presente, há um avanço iminente e irreversível no procedimento de regularização em nome do Agravado que não possa ser revertido ao final, caso a rescisória seja julgada procedente.

A demora da própria parte em buscar a tutela jurisdicional milita contra a alegação de urgência. Se a situação pôde subsistir por quase um ano sem a necessidade de uma intervenção judicial imediata, presume-se, em uma análise perfunctória, que pode aguardar o regular contraditório e a instrução processual, sem que isso configure um risco ao resultado útil do processo.

A estabilidade gerada pela coisa julgada não pode ser fragilizada com base em riscos hipotéticos e futuros.

É importante ressaltar que a análise das teses de fundo da Ação Rescisória – a suposta incompetência do órgão julgador e a ocorrência de fraude processual – será realizada com a profundidade necessária no momento oportuno, após a devida instrução.

Contudo, mesmo que se admitisse, para fins de argumentação, a existência de uma elevada probabilidade do direito, tal elemento, isoladamente, não é capaz de suprir a ausência do
periculum in mora
.

A sistemática processual civil é clara ao exigir a cumulatividade dos requisitos.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao concluir pela inexistência de um perigo de dano atual e iminente que justificasse a excepcional suspensão dos efeitos de um acórdão transitado em julgado.

A manutenção da decisão é medida que prestigia a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais pacificadas pelo Poder Judiciário.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025